Tribunal: TJDFT
Processo: 0728010-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728010-43.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIA CLEIDE VIEIRA LIMA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O O Superior Tribunal de Justiça, no pedido de Suspensão em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 71/TO, Tema 09, em recente decisão monocrática do Ministro Presidente da Comissão Gestora de Precedentes, reconheceu a presença de excepcional interesse público da questão em exame e outras discutidas nos IRDRs admitidos sob os n. 0720138- 77.2020.8.07.0000/TJDFT, 0010218-16.2020.8.27.2700/TJTO, 0812604- 05.2019.8.15.0000/TJPB e 0756585-58.2020.8.18.0000/TJPI, e, com fundamento no art. 282 do CPC e no art. 271-A do RISTJ, determinou a suspensão de processos em todo o território nacional nos seguintes termos: “A fim de orientar a atividade jurisdicional de suspensão de processos, estabeleço o seguinte: 1. Deverá ser suspensa a tramitação de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional, inclusive nos juizados especiais que discutam esta questão jurídica: - O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa. - A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32. - O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP. 2. A ordem de suspensão, salvo decisão expressa em contrário do STJ ou do STF, vigorará até o trânsito em julgado da decisão de qualquer dos IRDRs n. 0720138-77.2020.8.07.0000/TJDFT, 0010218-16.2020.8.27.2700/TJTO, 0812604-05.2019.8.15.0000/TJPB ou 0756585-58.2020.8.18.0000/TJPI, sendo que o trânsito em julgado poderá ocorrer no STJ ou no STF a depender da interposição de recursos a essas Cortes (TISTJ, art. 271-A, §3o). 3. A ordem de suspensão não impede: a. o ajuizamento de novas ações, as quais deverão seguir a marcha processual até a fase de conclusão para a sentença, ocasião em que ficará suspensa; b. a apreciação de tutela de urgência, devendo as decisões concessivas da medida serem devidamente justificadas, em especial quanto ao perigo concreto ao STJ. 4. Comunique-se, com cópia da presente decisão, aos presidentes, vice-presidentes e presidentes das comissões gestoras de precedentes dos tribunais de justiça e tribunais regionais federais, solicitando-lhes que seja dada ampla divulgação da ordem de suspensão de processos no âmbito do tribunal, primeira instância e juizados especiais”. Em consulta processual, verifico ausência de trânsito em julgado nos IRDRs 0720138-77.2020.8.07.0000/TJDFT, 0010218-16.2020.8.27.2700/TJTO, 0812604-05.2019.8.15.0000/TJPB e 0756585-58.2020.8.18.0000/TJPI. Diante da afetação da matéria em exame pelo ISRDR 71/TO do STJ, suspenda-se a tramitação do presente feito até o trânsito do julgamento dos referidos incidentes de resolução de demandas repetitivas. Publique-se. Brasília, 4 de junho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora